Tribunal: STF
Processo: HC 61200
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-12
Data de publicação: 1983-09-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E
CERCEAMENTO DE DEFESA, POR IRREGULARIDADE NO INTERROGATORIO. O
PRIMEIRO FUNDAMENTO DO PEDIDO ESTAVA SOB APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL
LOCAL, EM HABEAS CORPUS, POR IDENTICO MOTIVO, CONFORME SE AFIRMOU NO
HC N. 61.162-1-MG, A 30.08.1983; DA DECISÃO, SE DESFAVORAVEL AO
PACIENTE, CABERA RECURSO ORDINÁRIO AO STF. QUANTO AO SEGUNDO
FUNDAMENTO, JA FOI RECUSADO, NO JULGAMENTO DO RHC 61.230, TAMBÉM, A
30.8.1983. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.